Tribunal: TJSP
Processo: 1019163-90.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS – Pretensão de declaração do cumprimento do contrato firmado no âmbito do programa "Uniesp Paga" e de reparação de danos morais – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – PRELIMINARES alegadas pela apelante – Negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS – Pretensão de declaração do cumprimento do contrato firmado no âmbito do programa "Uniesp Paga" e de reparação de danos morais – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – PRELIMINARES alegadas pela apelante – Negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa e legitimidade de parte passiva do segundo apelado – Afastamento das duas primeiras e acolhimento a terceira – Sentença que não se mostrou omissa em relação à alegação de fraude na contratação do Fies – Expressa manifestação do Juízo "a quo" – Desnecessidade de produção de outras provas – Incumbe ao julgador o exame das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC – Segundo apelado que, na qualidade de intermediador financeiro, promoveu a inscrição do nome da apelante em órgão de proteção ao crédito, devendo, portanto, figurar no polo passivo da demanda – MÉRITO – Assunção de obrigações pela apelante ao aderir ao programa oferecido pela primeira apelada para pagamento das prestações do Financiamento Estudantil - Fies – Exigência de excelência no rendimento escolar – Impossibilidade de aplicação de critério de notas 7,0 (sete), no mínimo, em todas as matérias, estabelecido pela Portaria Interna no 13, de 02/03/2.015, a contratos celebrados antes de sua publicação, quando não havia tal exigência – Juízo de boa-fé sobre a "obrigação de excelência no rendimento escolar" – Apelante que foi reprovada em diversas matérias, apresentado médias 2,0 (dois) e 2,5 (dois e meio) – Excelência acadêmica não comprovada – Documentos que indicam o não atendimento dos requisitos de permanência no curso matriculado até a sua formação, frequência às aulas, pagamento da amortização ao FIES, realização de trabalhos voluntários por 6 (seis) horas semanais e obtenção de média 3,0 (três) de desempenho individual no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes pela apelante – Inadimplemento que autoriza a primeira apelada a não realizar a amortização do financiamento – Ausência de ato ilícito a justificar a indenização por danos morais – Alegada fraude na contratação do financiamento estudantil não verificada – Reprovação da apelante em 07 (sete) matérias que permite o reconhecimento da conclusão de apenas 02 (dois) semestres dos 04 (quatro) cursados até o início do financiamento – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, apenas para afastar a extinção da ação em face do segundo apelado, julgando a demanda improcedente para ambos os apelados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019163-90.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08260
Página 1 de 14
Registro: 2020.0000084773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019163-90.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ENEANDRA REGINA FARIA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ASSOCIAÇÃO FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO S/S LTDA (UNIESP) e BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019163-90.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08260
Página 2 de 14
Voto no 08260
Apelação no 1019163-90.2017.8.26.0506
Apelante: ENEANDRA REGINA FARIA GONÇALVES (Justiça Gratuita)
Apelados: ASSOCIAÇÃO FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO S/S LTDA. E
BANCO DO BRASIL S/A
9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Magistrado: Dr. Alex Ricardo dos Santos Tavares
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANOS Pretensão de declaração do cumprimento
do contrato firmado no âmbito do programa “Uniesp Paga” e de
reparação de danos morais – Sentença de improcedência
Pleito de
reforma da sentença Cabimento em parte PRELIMINARES alegadas
pela apelante
Negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de
defesa e legitimidade de parte passiva do segundo apelado

Afastamento das duas primeiras e acolhimento a terceira Sentença que
não se mostrou omissa em relação à alegação de fraude na contratação
do Fies Expressa manifestação do Juízo “a quo” Desnecessidade de
produção de outras provas Incumbe ao julgador o exame das provas
necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos arts.
355, I, e 370, ambos do CPC Segundo apelado que, na qualidade de
intermediador financeiro, promoveu a inscrição do nome da apelante em
órgão de proteção ao crédito, devendo, portanto, figurar no polo passivo
da demanda MÉRITO Assunção de obrigações pela apelante ao aderir
ao programa oferecido pela primeira apelada para pagamento das
prestações do Financiamento Estudantil - Fies Exigência de excelência
no rendimento escolar Impossibilidade de aplicação de critério de notas
7,0 (sete), no mínimo, em todas as matérias, estabelecido pela Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019163-90.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08260
Página 3 de 14
Interna no 13, de 02/03/2.015, a contratos celebrados antes de sua
publicação, quando não havia tal exigência Juízo de boa-fé sobre a
“obrigação de excelência no rendimento escolar”
Apelante que foi
reprovada em diversas matérias, apresentado médias 2,0 (dois) e 2,5
(dois e meio) Excelência acadêmica não comprovada Documentos que
indicam o não atendimento dos requisitos de permanência no curso
matriculado até a sua formação, frequência às aulas, pagamento da
amortização ao FIES, realização de trabalhos voluntários por 6 (seis)
horas semanais e obtenção de média 3,0 (três) de desempenho
individual no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes pela
apelante
Inadimplemento que autoriza a primeira apelada a não
realizar a amortização do financiamento
Ausência de ato ilícito a
justificar a indenização por danos morais
Alegada fraude na
contratação do financiamento estudantil não verificada Reprovação da
apelante em 07 (sete) matérias que permite o reconhecimento da
conclusão de apenas 02 (dois) semestres dos 04 (quatro) cursados até o
início do financiamento
Sentença reformada em parte
APELAÇÃO
provida em parte, apenas para afastar a extinção da ação em face do
segundo apelado, julgando a demanda improcedente para ambos os
apelados.
Trata-se de apelação interposta por Eneandra Regina
Faria Gonçalves contra a r. sentença (fls. 500/508) proferida nos autos da
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANOS, ajuizada pela apelante em face da Associação
Faculdade de Ribeirão Preto S/S Ltda. e do Banco do Brasil S/A, que
julgou extinta a ação, sem análise do mérito, em relação ao segundo
apelado, diante do reconhecimento de sua ilegitimidade de parte passiva, e
julgou improcedente a ação no que se refere à primeira apelada. Pela
sucumbência, condenou a apelante ao pagamento das custas/despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019163-90.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08260
Página 4 de 14
causa, observada a gratuidade da justiça deferida.
Foram opostos embargos de declaração pela apelante
(fls. 510/513), que não foram conhecidos (fls. 515).
Alega a apelante no presente recurso (fls. 518/541), em
síntese e em preliminar, a negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença
foi omissa no que se refere à alegação de que ocorreu repasse financeiro além
do devido pelo segundo apelado à primeira apelada, na medida em que
faltavam 04 (quatro) semestres e não 06 (seis) para a conclusão do curso.
Aponta ter ocorrido cerceamento de defesa, pois foi obstada de produzir prova
oral, de expedir ofício e de juntar novos documentos. Pondera também a
legitimidade do segundo apelado. No mérito, aduz que apesar de ter cumprido
a exigência de realização de projetos sociais, a primeira apelada não lhe
entregou nenhum recibo. Defende que a exigência de excelência acadêmica é
abusiva, pois não configura um critério objetivo, existindo falha o dever de
informação. Afirma que a exigência de nota mínima no ENADE também é
abusiva, pois o aluno somente consegue participar do exame se a universidade
realizar sua inscrição, além de não estar claro se a nota exigida é em relação
aos Estudantes do Brasil, na Região ou da própria universidade. Insiste que
cumpriu a exigência no que se refere à realização dos trabalhos voluntários,
sendo ônus da primeira apelada a demonstração do não cumprimento já que
não emite recibo quando recebe os relatórios. Pede, assim, seja dado
provimento ao apelo.
Em contrarrazões (fls. 545/557), o segundo apelado
alega, em síntese, que é mero agente financeiro, não tendo qualquer relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019163-90.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08260
Página 5 de 14
com as obrigações assumidas pela apelante em relação à primeira apelada.
Sustenta que o contrato foi celebrado livremente, ficando a apelante obrigada
ao seu cumprimento. Aponta que restou demonstrado nos autos que a apelante
não cumpriu todos os requisitos para se valer da quitação do financiamento
estudantil pela primeira apelada. Pondera a inexistência de dano moral, pois a
negativação do nome da apelante decorre do exercício regular de um direito na
medida em que comprovado o inadimplemento. Pede a manutenção da r.
sentença.
Em contrarrazões (fls. 561/564), a primeira apelada alega,
em síntese, que a apelante sempre teve ciência das obrigações assumidas em
razão do ingresso no programa “Uniesp Paga”. Sustenta que restou
demonstrado nos autos que os requisitos não foram integralmente cumpridos,
o que afasta sua obrigação de quitar o financiamento estudantil da apelante.
Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, rejeito as preliminares de negativa de
prestação jurisdicional e cerceamento de defesa e acolho a preliminar de
legitimidade de parte passiva do segundo apelado, alegadas pela
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019163-90.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08260
Página 6 de 14
Não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional, em relação à alegação de fraude na contratação do
financiamento estudantil.
O Juízo “a quo” tratou expressamente da questão,
conforme se depreende do seguinte trecho da r. sentença:
Ademais, insta salientar que não merece prosperar a alegação de fraude no
contrato de financiamento estudantil FIES. Ao contrário do que afirma a
autora, o documento de regularidade de inscrição-DRI, apresenta
solicitação de financiamento apenas para o primeiro semestre de 2012,
com 6 meses de financiamento (fls. 68/70). Dessa maneira, nos autos, não
restou comprovada qualquer irregularidade na cobrança do valor do financiamento
do FIES, verifica-se, ainda, que a dívida no valor de R$ 23.876,37, restou inferior
ao valor financiamento inicialmente pleiteado pela autora, qual seja, R$25.862,40.
(negritei)
Ao que seve, não houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Juízo “a quo”.
Também não se verifica o alegado cerceamento de
defesa.
Os fatos descritos na exordial e nas contestações foram
suficientemente comprovados por meio da prova documental, sendo
desnecessária a produção que qualquer outra prova.
E, ainda, pelo princípio do “livre convencimento racional
ou motivado”, o magistrado tem liberdade de apreciação das provas. Logo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019163-90.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08260
Página 7 de 14
formada sua convicção pelo conjunto probatório existente, o Código de
Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I1, autoriza o julgamento antecipado
da lide.
Ademais, a instrução probatória destina-se a formar o
convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a
pertinência ou não de sua produção, conforme dispõe o artigo 370 do Código
de Processo Civil2.
Portanto, não há o que se falar em cerceamento de
defesa.
Por fim, é o caso de reconhecer a legitimidade de parte
passiva do segundo apelado.
Em que pese o segundo apelado atuar apenas como
intermediador financeiro no Contrato de Financiamento Estudantil - Fies, foi ele
quem promoveu a negativação do nome da apelante quando verificado o seu
inadimplemento no Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do Fies
(fl. 67).
Assim, é de se reconhecer a legitimidade de parte passiva
do segundo apelado.
Superadas as preliminares, passo ao mérito.
1 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I. não houver necessidade de produção de outras provas;
2 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019163-90.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08260
Página 8 de 14
Inicialmente, observo que o Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) é aplicável ao caso em
apreço, uma vez que a apelante pode ser enquadrada na condição de
consumidora e os apelados na de fornecedores de serviço, consoante as
definições contidas nos artigos 2o e 3o3 do mencionado código, respectivamente.
A propósito, no que diz respeito à quarta apelada, Banco
do Brasil S/A, é oportuno citarmos o enunciado da Súmula 297, de
09/09/2.004, do E. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Consta dos autos que a apelante aderiu ao programa
denominado “Uniesp Paga”, através do qual a primeira apelada realizaria o
pagamento das prestações do Financiamento Estudantil - Fies firmado pela
estudante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Para se valer de tal benefício, a apelante assumiu diversas
obrigações, quais sejam: mostrar excelência no rendimento escolar e
frequência às aulas; a realização de seis horas semanais de atividades de
responsabilidade social; o pagamento da amortização ao FIES; a permanência
3 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019163-90.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08260
Página 9 de 14
no curso matriculado até a sua formação e média três de desempenho no
ENADE.
No que tange à obrigação assumida de excelência no
rendimento escolar, a primeira apelada aponta que a apelante não
apresentou excelência no rendimento escolar, na medida em que teve notas
abaixo de 7,0 (sete) em algumas matérias.
Enquanto consumidora, por força da sistemática de
informação presente no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990), em suma em seus artigos 6, inciso III, 14 e 314, a
apelante teria o direito de ser informada, de forma precisa, sobre as obrigações
contratuais às quais se submete, uma vez que haveria o risco de não obter o
pagamento de seu financiamento ao final do curso. Contudo, nota-se que o
contrato estabeleceu uma obrigação de “excelência no rendimento escolar”
para a qual era ausente um critério objetivo.
Com efeito, apesar de a Cláusula 3.2 do Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do Fies, não apresentar a definição de
“excelência no rendimento escolar”, esta pode ser extraída da Portaria Interna
no 13, de 02/03/2.015, que dispõe sobre a amortização de contratos do Fies
pelo programa “Uniesp paga”, nos seguintes termos:
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
III. a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia,
prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos
consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019163-90.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08260
Página 10 de 14
Artigo 3o. Decorrido o prazo estabelecido nos moldes do artigo anterior, o COMITÊ
UNIESP SOLIDÁRIA deverá realizar a análise de cada solicitação, proferindo ao
final do requerimento um despacho com o seu parecer justificativo, o qual irá
INDEFERIR ou DEFERIR a solicitação/requerimento, mediante avaliação do
Desempenho do aluno em relação aos encargos contratuais assumidos pelo aluno
quando do seu ingresso no Programa. Dentre os encargos citados são
responsabilidades do aluno:
i.
Mostrar Excelência no Rendimento Escolar com aprovação em todas as
disciplinas do curso, com média semestral final mínima de 7,0 (sete)
pontos em todos os componentes da matriz curricular; (negritei)
Entretanto, o critério objetivo (nota sete em todos os
componentes da matriz curricular) prescrito pela portaria da instituição de
ensino passou a vigorar somente com a sua edição no ano de 2.015. Dessa
forma, não se pode considerar que esse critério seja aplicável à situação em
apreço, haja vista que o presente contrato de adesão ao programa “Uniesp
Paga” foi firmado no ano de 2.012, sendo impossível a sua modificação
unilateral em momento posterior. Assim sendo, queda-se a apelante obrigada a
“mostrar excelência no rendimento escolar”, conforme o item II.2. do
Regulamento (fl. 276).
É importante dizer que não se denota nenhuma
abusividade nas cláusulas contratuais instituídas a partir de 2.015, afinal a
instituição educacional é livre para exigir certas condutas dos alunos que
querem se valer do benefício, observada a razoabilidade e proporcionalidade,
como se verifica no caso, no entanto, impossível retroagir a decisão sobre o
critério objetivo de “excelência” aos contratos firmados antes da portaria.
Assim, a decisão sobre o adimplemento da obrigação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019163-90.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08260
Página 11 de 14
pauta passa a depender de uma avaliação do currículo acadêmico no caso
concreto, a partir de um juízo de boa-fé, sem que possa ser imputável à
apelante atingir a nota 7,0 (sete) em todas as matérias, tidas isoladamente (o
que somente seria possível se o contrato fosse posterior à edição da portaria).
Desta feita, nota-se no histórico escolar da apelante (fls.
277/278) que no primeiro semestre ela foi reprovada em 04 (quatro) das 05
(cinco) matérias que cursou, apresentando médias de 6,0 (seis) em
“comunicação empresarial” e “matemática”, 1,0 (um) em “contabilidade I” e 6,5
(seis e meio) em “teoria geral de administração I”. No segundo semestre a
apelante foi aprovada em todas as matérias, mas obteve média 5,0 (cinco) em
“sociologia”. No terceiro semestre houve reprovação em 03 (três) matérias,
sendo registradas médias de 2,5 (dois e meio) em “contabilidade e gestão
estratégica de custos” e “matemática financeira” e 2,0 (dois) em “estatística”.
Nos quarto e quinto semestres a apelante foi aprovada em todas as matérias,
apresentando média mínima de 6,0 (seis) em duas delas. No sexto semestre
ocorreu nova reprovação em razão da média 2,0 (dois) em “administração de
materiais e logística”. No sétimo semestre, a apelada foi reprovada em todas as
matérias, abandonando o curso.
Ao que se vê, em um juízo de boa-fé, diante da
impossibilidade de se aplicar o critério objetivo supra, o aproveitamento obtido
é insuficiente para caracterizar a excelência acadêmica.
Também não se constata a comprovação das exigências
de permanência no curso matriculado até a sua formação e de
frequência às aulas, já que a apelante abandonou o curso no sétimo
semestre (fls. 279/281), nem foi demostrada a obtenção de média 3,0 (três)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019163-90.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08260
Página 12 de 14
de desempenho individual no Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes, além de não estar comprovada a realização de trabalhos
voluntários por 6 (seis) horas semanais após o segundo semestre de
2.013 (fl. 283).
Nestes termos, é de se reconhecer o inadimplemento da
apelante a justificar a negativa da primeira apelada em amortizar o
financiamento estudantil realizado, razão pela qual esta não pode ser obrigada
a adimplir o débito da apelante.
Consequentemente, diante da inexistência de ilícito por
parte dos apelados, não há fundamento para sua condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, posto que o débito deve ser adimplido pela
apelante, sendo, portanto, legítima a inclusão de seu nome perante órgão de
proteção ao crédito.
No mais, não se constata qualquer irregularidade na
contratação do financiamento estudantil.
Conforme se verifica nos documentos acostados aos autos
(fls. 28/33), a apelante firmou com a primeira apelada “Contrato de Prestação
de Serviços Educacionais” em 15/01/2.010, referente ao curso de
administração, com duração de oito semestres.
Já o Contrato de Financiamento Estudantil com o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (fls. 51/66 e 68/70) foi firmado em
09/02/2.012, estando previsto o financiamento de 06 (seis) semestres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019163-90.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08260
Página 13 de 14
Em que pese no momento da contratação do
financiamento a apelante já tivesse cursado 04 (quatro) dos 08 (oito)
semestres para a conclusão do curso, é certo que em razão de sua reprovação
em 07 (sete) matérias no primeiro e terceiro semestres, só foi possível
reconhecer como concluídos apenas 02 (dois) semestres, o que aponta para a
correção do financiamento por 06 (seis) semestres, já que a apelante teria que
cursar novamente as matérias em que foi reprovada.
Deste modo, inexiste equivoco, irregularidade ou fraude
na contratação do Fies.
Portanto, a r. sentença comporta reforma apenas para
afastar a extinção da ação em face do segundo apelado, diante do
reconhecimento da sua legitimidade de parte passiva, devendo a ação ser
julgada improcedente em relação a ambos os apelados.
Sem majoração dos honorários em segunda instância,
ante a necessidade e utilidade da interposição do recurso por parte da
apelante, ainda que para obtenção de sucesso em parte mínima.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à
presente apelação, apelas para afastar o decreto de extinção da ação em
relação ao segundo apelado, e reconhecer a improcedência da demanda em
relação a ambos os apelados, mantendo-se, no mais, a r. sentença
questionada, por seus próprios fundamentos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019163-90.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08260
Página 14 de 14
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)